Tribunal: TJMT
Processo: 1010398-60.2024.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010398-60.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[J NOGUEIRA GARCIA - CNPJ: 37.423.861/0001-92 (RECORRENTE), ANTONIO DE CAMPOS MEIRA NETO - CPF: 057.161.551-11 (ADVOGADO), BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.222.567/0001-80 (RECORRIDO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (RECORRIDO), ROBSON LUIS SLOMPO JUNIOR - CPF: 032.121.401-35 (ADVOGADO), AMANDA RIBEIRO BRAITI - CPF: 079.407.899-02 (ADVOGADO), BRADO LOGISTICA S.A. - CNPJ: 03.307.926/0026-70 (RECORRIDO), BENOIT SCANDELARI BUSSMANN - CPF: 751.979.529-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1010398-60.2024.8.11.0003.

Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS-MT.

Recorrente(s): BRADO LOGÍSTICA S/A.

Recorrido(s): J NOGUEIRA GARCIA.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 01/04/2025.

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AGENDAMENTO PRÉVIO PARA CARREGAMENTO. FALTA DE COMUNICAÇÃO DA CHEGADA DA CARGA. ÔNUS DA PROVA DO TRANSPORTADOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Brado Logística S.A. contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança de estadia, condenando solidariamente as reclamadas ao pagamento de R$ 18.674,50, com correção monetária e juros. Alegação de ilegitimidade passiva e inexistência de descumprimento de prazo para carregamento e descarregamento da carga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da recorrente para figurar no polo passivo da demanda; (ii) analisar a comprovação da ocorrência de atraso no carregamento e descarregamento da carga para fins de indenização por estadia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pelo transporte rodoviário de cargas é solidária entre contratante, subcontratante e proprietário da carga, nos termos do art. 5o-A, §2o, da Lei no 11.442/2007, razão pela qual se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

O transportador tem o dever de realizar o agendamento prévio tanto para o carregamento quanto para o descarregamento da carga, sendo sua responsabilidade comprovar que tal agendamento foi efetivado.

A falta de comunicação da chegada da carga ao destinatário, conforme exige o art. 11, §1o, da Lei no 11.442/2007, inviabiliza a apuração de eventual atraso no descarregamento, não sendo possível responsabilizar o destinatário pela demora.

O ônus de comprovar o cumprimento dessas obrigações é do transportador, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade pelo transporte rodoviário de cargas é solidária entre contratante, subcontratante e proprietário da carga, nos termos do art. 5o-A, §2o, da Lei no 11.442/2007.

O transportador deve comprovar o agendamento prévio para carregamento e descarregamento da carga, sob pena de inviabilizar a apuração de eventual atraso e a cobrança de estadia.

O transportador tem a obrigação de comunicar ao destinatário, em tempo hábil, a chegada da carga, nos termos do art. 11, §1o, da Lei no 11.442/2007, sendo sua inobservância causa impeditiva para pleito indenizatório.

__

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.442/2007, arts. 5o-A, §2o, e 11, §1o; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, arts. 40, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003613-78.2018.8.11.0040, Turma Recursal Única, j. 25.08.2020; TJMT, N.U 1000767-71.2023.8.11.0086, Primeira Turma Recursal, j. 09.12.2024; TJMT, N.U 1001993-32.2023.8.11.0080, Terceira Turma Recursal, j. 16.09.2024; TJMT, N.U 1011394-97.2022.8.11.0045, Primeira Turma Recursal, j. 22.04.2024.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 253871195, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando as reclamadas, de forma solidária, ao pagamento de R$ 18.674,50 (dezoito mil, seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do vencimento da obrigação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Ainda, em razão da responsabilidade solidária de todas as reclamadas, deferiu o pedido das demandadas Brado Logística S.A. e Belluno Logística e Transportes Ltda. para que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pago a título de conciliação pela empresa Safras, seja descontado da condenação.

Por fim, homologou por sentença o acordo firmado entre a autora e a reclamada Safras Armazens Gerais Ltda, para produzir seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40 da Lei no 9.099/95.

Em sede recursal, a recorrente Brado Logistica S/A alega:

1) Preliminar: Ilegitimidade passiva;

2) Chegada antecipada, sem comunicação em tempo hábil – Descumprimento do art. 11, §1o, da Lei no 11.442/2007;

3) Descarga realizada dentro do prazo estipulado legalmente.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos das razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a responsabilidade do contratante, do subcontratante e do proprietário da carga é solidária, nos termos do §2o do artigo 5o-A da Lei no 11.442/2007. Vejamos:

“Art. 5o-A (...) § 2o O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros.” (Grifei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DO AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO - APURAÇÃO DO ATRASO - INVIABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva, pois, segundo disposição do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007, a responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária. 2. Não tendo o recorrido comprovado que comunicou à recorrente/destinatária quanto à chegada da carga, conforme determina o §1o do art. 11 da Lei no 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento. 3. Recurso conhecido e provido. (TJMT - N.U 1003613-78.2018.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 30/08/2020) (Grifei)

Segundo consta na petição inicial, a parte autora, no dia 28/12/2023, às 10h34min, chegou ao local para carregar o veículo QBY2H28, cujo carregamento somente ocorreu em 30/12/2023, às 08h23min, ou seja, após o período de 45 (quarenta e cinco) horas.

Ainda, alega que, ao chegar ao destinatário da carga em 30/12/2023, às 19h51min, houve nova demora injustificada por parte das reclamadas, em razão da ausência de agendamento para a descarga, o que resultou na permanência do veículo parado por 124 (cento e vinte e quatro) horas.

Compulsando os autos, vê-se que a parte autora não comprovou a realização de agendamento prévio para o carregamento, tampouco a efetiva comunicação ao expedidor ou ao destinatário quanto à chegada da carga, conforme determina o §1o do artigo 11 da Lei no 11.442/2007:

Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

§ 1o O transportador obriga-se a comunicar ao expedidor ou ao destinatário, em tempo hábil, a chegada da carga ao destino. (Grifei)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, apesar das alegações do reclamante, inexiste nos autos prova apta a amparar a pretensão deduzida na inicial.

O entendimento jurisprudencial sobre a matéria é pacífico no sentido de que, a ausência de comprovação do agendamento prévio, inviabiliza a verificação e a apuração da ocorrência de atraso no carregamento e descarregamento da carga:

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIAS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO DESCARREGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AGENDAMENTO PRÉVIO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. ARTIGO 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o recebimento de estadias devido à demora no descarregamento do caminhão, é imprescindível a comprovação do agendamento prévio da hora de chegada ao local de destino, conforme determina o artigo 11, § 1o, da Lei no 11.442/2007.

No caso concreto, a parte autora não comprovou o agendamento prévio para a descarga, deixando de se desincumbir do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme o artigo 373, I, do CPC.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJMT - N.U 1000767-71.2023.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024) (Grifei)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. PRAZO PARA DESCARREGAMENTO. COMUNICAÇÃO DE ESTIMATIVA DE CHEGADA NO LOCAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA. INDENIZAÇÃO DE ESTADIA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O transportador rodoviário de carga tem o direito que o carregamento ou descarregamento ocorra no prazo máximo de 5 horas, contados da chegada do caminhão das dependências do estabelecimento, sendo ônus do embarcador e do destinatário de comprovar o cumprimento deste tempo. O não cumprimento deste prazo, implicará em indenização baseada no valor atualizado de R$1,38 por tonelada/hora além do limite legal previsto, independentemente da comprovação do efetivo prejuízo (art. 11, §§ 5o, 6o e 9o, da Lei 11.442/2007).

2. Para que o transportador tenha direito à indenização de estadia, deverá comunicar ao expedidor ou ao destinatário a estimativa de chegada da carga ao destino para que seja possível a preparação da logística necessária para o correspondente descarregamento (art. 11, caput e §1o, da Lei 11.442/2007).

3. A ausência da comunicação de estimativa de chegada no local para o descarregamento implica na perda de indenização de eventual espera além do prazo legal tolerado. 4. Recurso conhecido e provido. 5. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95).

(TJMT - N.U 1001993-32.2023.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024) (Grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. ARTIGO 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em que pese a alegação de que houve atraso para o descarregamento, o recorrido não comprova o agendamento prévio para descarregamento, a previsão de data para entrega ou, na ausência, prévia notificação de chegada.

2. Não havendo previsão de data para a entrega, não há como precisar se a parte recorrida estava adiantado ou atrasado para tanto.

3. A parte recorrida não fez prova do fato constitutivo do direito, conforme preconiza o artigo 373, I, do CPC.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1011394-97.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024) (Grifei)

DEMORA EM DESCARREGAMENTO DE GRÃOS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO ATRASO NO DESCARREGAMENTO – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 11 DA LEI No 11.442/07 – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não tendo o recorrente comprovado que comunicou às recorridas/destinatárias quanto à chegada da carga, conforme determina o §1o do art. 11 da Lei no 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento.

(TJMT - N.U 1008386-30.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 05/10/2023) (Grifei)

CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE DE CARGA. ATRASO NO CARREGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AUXÍLIO ESTADIA INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Em que pese as alegações de que houve atraso no carregamento da mercadoria, no caso em apreço não há nos autos qualquer comprovação acerca do agendamento prévio, tão menos a hora precisa em que o caminhão adentrou as dependências da recorrente.

2. A parte recorrida não fez prova do fato constitutivo do seu direito, conforme preconiza o artigo 373, I, do CPC.3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1001545-75.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 03/10/2024) (Grifei)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PLEITO DE RECEBIMENTO DE ESTADIA. ALEGAÇÃO DE PERMANÊNCIA DO CAMINHÃO QUE EXTRAPOLOU O LIMITE PREVISTO POR LEI. AUSÊNCIA DE PROVA DO AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO. INVIABILIDADE NA APURAÇÃO DO ATRASO. INDENIZAÇÃO INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Afastada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

Não tendo o Reclamante comprovado que comunicou à Recorrente/destinatária quanto à chegada da carga, conforme determina o §1o do art. 11 da Lei no 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização.

Recurso provido.

(TJMT - N.U 1002708-90.2022.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e DOU PROVIMENTO para reformar a r. sentença e julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025